Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-07.2009.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001368-07.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOYCE CRISTINA WEIBER DA SILVA - CPF: 091.036.729-99 (VÍTIMA), PAULO SERGIO DIAS LOPES - CPF: 782.665.569-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 214, C/C 213, C/C 14, INC. II C/C ART. 224, “A”, C/C 225,
§
1, INC. I, C/C 69, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADES DELITIVAS E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO –
DELICTA FACTI TRANSEUNTIS
– PALAVRAS DA VÍTIMA – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CONDUTAS REITERADAS (MAIS DE 10 VEZES) – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata de
delicta carnis
.

O estupro de vulnerável, para o seu aperfeiçoamento, não exige a presença de vestígios se as informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, de rigor a condenação do imputado.

O
quantum
de aumento de pena em face da aplicação da continuidade delitiva está fundamentada na quantidade de delitos praticados, que no presente caso, restou comprovado que o apelante tentou contra a dignidade sexual da vítima por mais de 10 (dez) vezes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Sérgio Dias Lopes
, objurgando os termos da sentença proferida pela Primeira Vara Criminal de Sinop/MT (Id. 7133825/7133826), que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 214 c/c artigo 213 c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 224, alínea “a”, c/c artigo 225,
§
1, inciso I, c/c artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, outrossim, o juiz facultou ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado, através da Defensoria, interpôs o presente recurso de apelação, postulando a reforma da sentença e a absolvição do apelante, bem como, da nulidade da sentença referente a fixação da pena, em sua terceira fase, e a readequação da pena imposta ao apelante (Id. 7133837).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença. (Id. 7133838/7133839).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação – RECURSO DEFENSIVO - Crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP) – Pena fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 1. Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais provas coligidas ao feito – 2. Subsidiariamente, o apelante pugna pela revisão da dosimetria penal, em especial da terceira fase do cálculo, posto que inexistem razões que motivem o aumento da pena, em seu grau máximo, pelo reconhecimento da continuidade delitiva – IMPOSSIBILIDADE – Constatado nos autos que o apelante atentou mais de 10 (dez) vezes contra a dignidade sexual da vítima. Respeitada a necessidade, proporcionalidade e adequação da sanção imposta. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Sérgio Dias Lopes
, objurgando os termos da sentença proferida pela Primeira Vara Criminal de Sinop/MT (Id. 7133825/7133826), que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 214 c/c artigo 213 c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 224, alínea “a”, c/c artigo 225,
§
1, inciso I, c/c artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, outrossim, o juiz facultou ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, o apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, bem como, a readequação da pena imposta, ante a ausência de comprovação da continuidade delitiva.

Narra a denúncia (Id. 7133337), que:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial no final do mês de setembro de 2007, em horário não apurado com preciso até o presente momento, na Chácara Riacho Doce, 347, Gleba Mercedes V, em Sinop - MT,
PAULO SERGIO DIAS LOPES
constrangeu Joyce Cristina Weiber, criança com apenas 11 (onze) anos de idade a época, mediante violência presumida, a permitir que com ela se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no período compreendido entre o mês de setembro de 2007 a janeiro de 2009, em datas e horários não apurados com precisão até o presente momento, na Gleba Mercedes V, em Sinop – MT,
PAULO SÉRGIO DIAS LOPES
constrangeu Joyce Cristina Weiber, pessoa menor de 14 (catorze) anos à época, mediante violência presumida, a permitir que com ela se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de janeiro de 2009, em horário não apurado com precisão até o presente momento, no Sítio Boa Esperança, Bairro Boa Esperança V, em Sinop – MT,
PAULO SÉRGIO DIAS LOPES
constrangeu Joyce Cristina Weiber, pessoa menor de 14 (catorze) anos de idade à época, mediante violência presumida, à conjunção carnal, somente não obtendo êxito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que na época dos fatos a vítima residia em um imóvel rural nas proximidades da residência do indiciado e mantinha amizade com as filhas dele. Em razão dessa amizade, a vítima passou a frequentar a residência do indiciado, oportunidade em que ele começou a ter interesse na prática de atos sexuais com ela. Relatou-se que no final do mês de setembro de 2007, a vítima se dirigiu para casa do indiciado para brincar com as filhas dele, oportunidade em que ele decidiu abusar sexualmente dela. Na ocasião o indiciado se aproximou da vítima e tateou libidinosamente as nádegas dela.

Apurou-se também que após ter praticado tal ato libidinoso, o indiciado passou a reiterar na perpetração de abusos sexuais contra a vítima, molestando-a em várias outras oportunidades. Conforme demonstrado nos autos, no período compreendido entre o mês de setembro de 2007 a janeiro de 2009, o indiciado constrangeu a indefesa vítima a permitir que com ela fosse praticado vários atos libidinosos. Nas ocasiões o indiciado, mediante uso de força física, beijou a vítima na boca e tateou, com as mãos e pés, o corpo inteiro dela, inclusive a vagina. No momento da prática dos atos libidinosos o indiciado afirmou para a vítima que “gostaria de ter uma menina virgem porque mulher velha e brocada ele tinha em casa”.

Apurou-se ainda que no mês de janeiro de 2009, em horário não apurado com precisão, o indiciado, aproveitou-se da oportunidade da vítima estar sozinha em casa, se dirigiu para a residência dela e, mediante violência, jogou-a sobre a cama. Após jogá-la sobre a cama o indiciado de início à prática de atos executórios do crime de estupro, deitando-se sobre ela e tentando introduzir o pênis na vagina dela. Demonstrou-se que o indiciado somente não obteve êxito em introduzir seu pênis na vagina da vítima em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, vez que ela reagiu desferindo um chute nos testículos desse e empreendendo fuga em seguida.

Por fim, comprovou-se que em razão da violência empregada pelo indiciado para constranger a vítima à permitir que com ela fossem praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal, foram nela produzidas lesões corporais. O laudo de exame de corpo e delito de fls. 32 a 35 explicita alguns dos ferimentos produzidos na vítima, na última vez que ela foi violentada pelo indiciado.

(...)”

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
materialidade delitiva, esta restou devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 7133339), boletim de ocorrência (Id. 7133340), termos de declarações (Id. 7133346), laudo pericial (Id. 7133347/7133348), relatório policial (Id. 7133651), documento de comprovação (7133349), e declaração de acompanhamento psicológico (Id. 7133652).

Quanto a autoria delitiva, é
importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

A vítima perante a autoridade policial, fez as seguintes declarações:

“(...) QUE a declarante traz por escrito uma carta na qual informa algumas das atitudes do seu vizinho PAULO SERGIO DIAS LOPES de 40 anos, casado, pai de três filhos sendo a mais velha tem dezesseis anos, a segunda quatorze e o caçula nove anos dessa união e que reside Chácara Riacho Doce no 347 – Estrada Rural; QUE a declarante diz ter sido molestada pela primeira vez no ano de 2007 a declarante informa que o acusado passou o pé nas nádegas da declarante; QUE desde o ano de 2007 a declarante informa que o acusado fala palavras obscenas, passa a mão no corpo inteiro da declarante inclusive vagina; QUE a declarante declara foi beijada a força na boca várias vezes e que ouviu do acusado que “ gostaria de ter uma menina virgem porque mulher velha e brocada ele tinha em casa”; QUE a declarante diz que estava sempre com machucados roxos e com os músculos doloridos pois o acusado sempre a estava apertando com intuito de tirar a virgindade da declarante; QUE a declarante diz que o acusado somente não conseguiu possui-la porque ela sempre conseguia correr dela; QUE a declarante resolveu contar pra sua avó MARIA porque ficou muito assustada a última vez que o acusado tentou agarra-la, desta vez o mesmo entrou na seu quarto quando a declarante estava sozinha em casa e disse “me mostra o jeito que você dorme” e o acusado deitou a declarante na cama e subiu em cima dela, foi quando a declarante chutou o seu saco e correu, ficando toda dolorida devido a agressão do acusado; QUE a declarante informa que ficou tão dolorida na barriga nos braços e nas pernas que começou a queixar de dor para sua avó esta perguntou para ela o que estava acontecendo de errado e ela chorando então contou do abuso que ela estava sofrendo durante anos (...)”

Em juízo, Joyce Cristina Weiber ratificou todas as informações anteriormente prestadas perante a autoridade policial, reafirmando que o apelante, por diversas vezes, praticou atos libidinosos em seu desfavor e só não consumou a conjunção carnal por vontade alheia a sua vontade, razão de atitude defensiva tomara pela vítima (Id. 7133842).

O apelante por sua vez, em juízo negou a autoria delituosa, e afirmou que os avós da vítima o denunciaram por estarem com medo do réu denuncia-los por maus tratos a vítima.

Da análise das provas nos autos, conclui-se que a sentença de piso deve ser mantida, não havendo que se falar em insuficiência probatória quanto a prática do delito, haja vista as declarações firmes e coerentes relatadas pela vítima.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, na parte em que analisou a dosimetria da pena:

“(...)

Passo a dosimetria da pena

No tocante à
culpabilidade
, a conduta do réu se exteriorizou pela simples consciência de infringência da norma penal, nada tendo a se valorar. Não registra
antecedentes criminais
. Não há elementos nos autos sobre sua
conduta social
; a sai vida pregressa não deixa transparecer uma personalidade voltada para o ilícito que ora responde. Os
motivos, as circunstâncias
e
as consequências
do crime, no presente caso, são inerentes ao tipo penal, nada tendo a ser valorada. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, verifico que não incidem circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não verifico a presença de causas de diminuição, tampouco de aumento. Ainda na presente fase, verifica-se a presença da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, ante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes perpetrados, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços) ante a quantidade de delitos perpetrados, não precisada nos autos, entretanto superando 10 (dez) vezes,
atingindo a pena definitiva 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

(...).”

Da leitura do trecho da sentença acima transcrito, verifica-se que o juízo
a quo
reputou o aumento da pena, em grau máximo, na terceira fase da dosimetria, pelo reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal.

Ao analisar o aumento, cabe ressaltar, que o apelante atentou sobre a dignidade sexual da vítima por mais de 10 (dez) vezes, como podemos verificar na carta escrita de próprio punho pela mesma:

“ A primeira vez que o Serjo me atacou foi assim;

Eu estava passando por perto dele e ele passou a mão na minha bunda e eu falei: O que é isso Serjo? Ele falou: Resbalou!!!

A segunda vez que ele me atacou foi:

Eu estava brincando com as filhas dele e ele passou o pé na minha bunda, e eu nem levei a serio.

A terceira vez que ele me atacou:

Ele me deu um abraço.

A quarta vez foi assim:

Ele passou a mão no meu cabelo, me beijou no buchexa.

A quinta vez:

Ele me amassou todinha até na vagina eu chorei, ele falou: Não chora meu amor.

E desse dia endiante ele só me chamava de meu amor ou de coração escondido das outras pessoas.

A sexta vez:

Eu fui apartar bezerro e ele saiu da moita do juazeiro me puxou e me beijou falou que me amava.

A sétima vez:

Eu estava indo para escola fui passar o rio, ele me pegou no colo e me atravessou o rio.

A oitava vez:

Ele me acompanhou da porteira do rio até a porteira da estrada quando chegou um pouco antes da porteira ele me deu um beijo.

A nona vez:

A minha vó foi tirar leite, ele chegou e ficou falando que eu tinha pernas bonitas e que quando eu ficasse moça eu ia ser uma garota linda e gostosa.

A Déssima vez:

Eu estava varrendo o terreiro ele chegou e me deu um tapa na bunda e no mesmo embalo me apertou.

A déssima primeira vez:

Eu estava lavando roupa e ele chegou e me agarrou me beijou, ai meu vô chegou.

A déssima segunda vez:

Eu estava brincando com as filhas dele e ele chegou e abraçou nós 3.

A déssima terceira vez:

Eu estava tratando dos porcos e ele chegou só que naquele dia ele não fez nada pois quando enxerguei pulei dentro do chiqueiro ele só ficou lá falando mais não entendia porque os bichos ficaram gritando.

A déssima quarta vez:

Eu estava lavando louça ele chegou e me abraçou, ficou esfregando em mim e gemendo.

A déssima quinta vez:

Eu estava sentada no banco do rio com a minha vó de pé na mesa ele chegou com a mulher dele e ele veio me deu um abraço eu escapei por baixo dos braços dele depois que ele foi embora a vó quis me bater mais não contei porque tinha medo.

A déssima sexta vez:

Eu estava brincando no pacileiro ele chegou e me agarrou e falou que o sonho dele era comer uma menina virge por que mulher velha e brocada ele tinha em casa.

A déssima sétima vez:

Eu estava sentada no banco ele chegou me agarrou me deu um beijo na boca.

A déssima oitava vez:

Ele pediu o martelo eu entreguei ele puxou e eu bati o pé na pia, machuquei!!

A déssima nona vez:

Eu estava no quarto não vi quando ele entrou dentro escutei um barulho fui ver ele abrindo a porta ele entrou e me agarrou me pppos sentada em cima da cama e perguntou que jeito eu dormia eu me vi em apuros pedi Senhor me ajuda e sentei os pés no saco dele.

(...)”
. (Id.7133349).

Convém ressaltar que, crimes dessa natureza costumam ser cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade, não contando com testemunhas e sendo de suma importância a palavra da vítima, principalmente quando seu depoimento se mostra coerente com os demais elementos comprobatórios,
como na vertente se apresenta, portanto, suficiente para alicerçar o aumento da pena.

Neste sentido, trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A, C/C ART. 71, AMBOS DO CP – PLEITO ABSOLUTÓRIO -

MATERIALIDADE DELITIVA - EXAME INCONCLUSIVO - HÍMEN COMPLACENTE – IRRELEVÂNCIA - POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS LÍCITOS DE PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFORTAM A CERTEZA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência hímenal e ausência de quaisquer lesões, uma vez que
a práticas de atos libidinosos não necessariamente deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume especial importância principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado aos outros elementos comprobatórios existentes nos autos
, e estejam em sintonia com as demais provas testemunhais.

(N.U 0009987-51.2012.8.11.0004, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)”

Assim, resta devidamente fundamentado o aumento da pena em 2/3 (dois terços), sendo incabível o pretendido pelo apelante, referente a absolvição e a readequação da pena.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Paulo Sérgio Dias Lopes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020